Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITOS METAINDIVIDUAIS: DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERÍSTICAS. SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO: DIREITO PROCESSUALMENTE COLETIVO (DPC). EXECUÇÃO COLETIVA COM BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. ANÁLISE SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 823. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO NÚMERICA DOS BENEFICIÁRIOS EM EXECUÇÃO COLETIVA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RACIONALIDADE, UNIFORMIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. PREVENÇÃO. SENTENÇA CASSADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.

1. O legislador, ao longo das quatro últimas décadas, tem conferido crescente importância à disciplina normativa e sistematização de meios processuais para a tutela judicial de direitos metaindividuais. O destaque vem, inicialmente, da Constituição Federal de 1988, a qual prevê diferentes possibilidades processuais de tutela de interesses metaindividuais: 1) institui o mandado de segurança coletivo (art. 5o, LXX); 2) possibilita aos sindicatos e associações defenderem em juízo interesses da respectiva coletividade (arts. 5o, XXI, e 8o, III); 3) amplia o objeto da ação popular (art. 5o, LXXIII); 4) aumenta o número de legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade; 5) faz referência expressa à ação civil pública, para a proteção do “patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e § 1o).

2. Os direitos metaindividuais, também denominado transindividuais ou coletivos em sentido amplo abrangem: 1) direitos difusos; 2) direitos coletivos (sentido estrito); direitos individuais homogêneos. Estão normativamente delineados no art. 81, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Todavia, sua adequada compreensão envolve análise mais ampla.

3. Embora com alguma divergência doutrinária, é fundamental perceber que o direito difuso se diferencia - na essência - dos direitos coletivos e individuais homogêneos. O caráter coletivo dos direitos difusos advém da sua própria natureza. O direito é naturalmente indivisível, como ocorre, emblematicamente, na proteção de aspectos relacionados ao meio ambiente e patrimônio público. De outro lado, é apenas no processo que os direitos coletivos (em sentido estrito) e o direito individual homogêneo ganham caráter coletivo. Cuida-se de reunião processual de direitos individuais que se assemelham e que, por questões de economia processual e isonomia, podem ser agrupados numa única demanda.

4. Tanto os direitos coletivos (em sentido estrito) como os direitos individuais homogêneos são processualmente coletivos: embora individuais, ganham uniformidade e caráter coletivo no processo. Os direitos coletivos são indivisíveis e seus titulares determináveis. Ao contrário dos direitos difusos, não se trata de indivisibilidade natural: cada pessoa atingida pelo dano pode proteger individualmente seus interesses, sem interferir na esfera jurídica de outra pessoa na mesma situação.

5. A diferença entre os direitos coletivos e individuais homogêneos está no nível de uniformidade, com reflexos em aspectos processuais que lhes conferem efetividade. Nos individuais homogêneos, o objeto é indenização decorrente de ilícito que atingiu várias pessoas. A origem do dano é comum, mas o valor indenizatório pode variar. O coletivo possui, em regra, caráter prospectivo (futuro) e se resolve, invariavelmente, com ato único, como, por exemplo, a determinação de diminuição uniforme de valor cobrado de prestação de plano de saúde.

6. A tutela de direito individual exige, invariavelmente, liquidação: definição do valor que deve ser pago, a título de indenização, para cada beneficiário individual. A tutela de direito coletivo (em sentido estrito), embora possa ser pleiteada em ação individual, possui delineamento mais uniforme, o que facilita a execução e dispensa. muitas vezes, ação de cumprimento de sentença.

7. Os direitos coletivos em sentido estrito se relacionam, em regra, a providências voltadas para o futuro, obrigações de fazer ou não fazer, como, por exemplo, determinar de maneira uniforme a redução de prestação a ser paga pelos beneficiários de plano de saúde ou a incorporação de determinado valor aos rendimentos de servidor público. Nesses casos, a estipulação de astreintes é, em regra, suficiente para conferir efetividade ao comando judicial.

8. Na hipótese, o pedido da execução não é pagamento - futuro - do benefício para a categoria, que seria classificado como coletivo em sentido estrito, pois concedido uniformemente a todos os beneficiários. O pedido julgado procedente na ação coletiva e objeto deste cumprimento de sentença é o pagamento - pretérito - do benefício alimentação desde sua supressão, em 1996, até a data do seu restabelecimento, em 2002. Em outras palavras, constitui-se em pretensão indenizatória dos servidores. Trata-se de direito individual homogêneo: é necessária a individualização do valor devido a cada beneficiário. Embora a origem seja comum, não há uniformidade nos valores a serem pagos aos servidores.

9. Em análise sistemática do CDC e da Lei 7.347/85, em particular da tutela de direitos individuais homogêneos, evidencia-se atuação concorrente, permanente e colaborativa entre os titulares dos direitos e o autor coletivo. O CDC dispõe claramente sobre a possibilidade de os legitimados coletivos executarem os direitos individuais homogêneos. O art. 97 é explicito, ao estabelecer, que a liquidação e execução da sentença coletiva pode ser realizada “pelos legitimados de que trata o art. 82”. Na sequência, o art. 98 determina: “a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.”

10. A legitimidade coletiva, quando se trata de interesses de servidores ou empregadoras, possui duplo fundamento: como representante direto dos servidores ou como substituto processual. Há diferença relativa à atuação de associações como representantes dos associados das situações relacionadas às ações coletivas. A ação civil pública (ação coletiva), seja qual for a espécie de direito veiculado (difuso, coletivo, individual homogêneo), não se confunde com a defesa das associações e sindicatos no tocante aos seus associados e filiados (arts. 5o, XXI, e 8o, III, da Constituição Federal). O tema foi exaustivamente debatido pelos tribunais.

11. A atuação do sindicato é prevista diretamente na Constituição Federal e possui fundamento axiológico mais denso: a defesa de categoria vulnerável (trabalhadores e servidores públicos). Daí o tratamento diferenciado pelos tribunais superiores. Nesse sentido, é o Tema 823 (decidido com repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Em qualquer perspectiva, o sindicato possui legitimidade para execução da decisão proferida em ação coletiva. Na tutela de direitos individuais homogêneos, não há necessidade de procuração dos servidores, nem de autorização específica.

12. A legislação não prevê que a execução coletiva abranja - necessariamente - todos os lesados. Ao contrário, a inteligência dos arts. 97 e 98 do CDC indica a possibilidade de ajuizamento paralelo de ações individuais e coletivas, bem como de mais de uma execução coletiva. O art. 98 se refere expressamente a execuções (no plural): permite ajuizamento de execuções paralelas e sucessivas, com ou sem liquidação prévia individual. Nenhum dispositivo restringe o número mínimo de beneficiados.

13. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a número de pessoas. Tal limitação numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. O próprio Código de Processo Civil, ao tratar de litisconsórcio, prevê, para agilizar a solução do litígio, a possibilidade de restrição dó número de litigantes tanto na fase de conhecimento como de execução: "O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença (art. 113, § 1o)".

14. A competência para execução coletiva de direito individual homogêneo promovida por legitimados coletivos está expressamente prevista no art. 98, § 2o, do CDC: “é competente para a execução o juízo, I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.” No caso, como se trata de execução coletiva, a competência é do juízo que proferiu a sentença na fase de conhecimento. A competência é funcional e, portanto, absoluta: deve ser afirmada de ofício.

15. A previsão de competência do juízo da ação de conhecimento para execução coletiva dos direitos individuais homogêneos se fundamenta nas razões que justificam o processo coletivo: racionalidade, rapidez, segurança, evitar decisões contraditórias. Não se diga que há menos litígio e controvérsias na fase de liquidação e execução do que restou decidido na ação de conhecimento. A experiência indica que a litigiosidade não diminui na fase de execução; são milhares de controvérsias e debates que, entre outros pontos, discutem prescrição intercorrente, termos inicial e final de juros de mora e correção monetária, acerto de cálculos do contador, adequação de atos constritivos etc.

16. Recurso provido. Sentença cassada. Declaração, de ofício, de incompetência do juízo de primeira instância.